Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702076-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME contra decisão de ID 183236085 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de PAULO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO, que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração. Em suas razões recursais, afirma que todas as demais tentativas de constrição de bens da executada foram frustradas; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que há violação ao princípio da efetividade do processo; que a execução se processa no interesse do credor. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora do equivalente a 10% (dez por cento) do benefício previdenciário da parte agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55130726). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 134292460 dos autos de origem), RenaJud (ID 134292459 dos autos de origem), Sniper (ID 179933980 dos autos de origem) e ERIDF (ID 134292458 dos autos de origem), sem sucesso. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante declara que a parte agravada recebe remuneração mensal aproximada de R$ 2.155,30 (ID 181574515 dos autos de origem), ao passo que a dívida atualizada totaliza R$ 14.476,14 (ID 181574496 dos autos de origem). Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a quitação demoraria quase seis anos para ocorrer, sendo que a suspensão do curso do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Além disso, a trata-se benefício previdenciário de baixo de valor, imprescindível à subsistência do agravado. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora